Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-02.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a responsabilidade civil do réu pelo furto de veículo ocorrido no estacionamento do comércio disponibilizado aos clientes, bem como que é devido o pagamento dos lucros cessantes em razão da natureza do vínculo empregatício do proprietário do veículo furtado.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do embargante.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.